Tribunal: TJDFT
Processo: 0006820-58.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0006820-58.2013.8.07.0018 AGRAVANTES: ANTONIO CARLOS LIMA DO NASCIMENTO, GERSON TERTULINO DA SILVA, JANETE FERREIRA DE JESUS, JOUZE RODRIGUES SOUZA MORAIS, JULIANA CRISTINA DIAS GONCALVES, MARIA RITA DIAS DA COSTA, NUBIA LOPES COSTA, MICHELANE COSTA RAMOS, CLEITON SAMUEL OLIVEIRA GALDINO, MARIA TEREZA DO SACRAMENTO, LEANDRA FERREIRA FRANCA, WILMA PEREIRA LIMA AGRAVADA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO ANTÔNIO CARLOS LIMA DO NASCIMENTO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Discorrem acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a discussão em tela não está pacificada na Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016